Tribunal: TJSP
Processo: 1007896-29.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré – inclusão do nome da autora por débito que desconhece – ré que figura na qualidade de cessionária - cessão de créditos que não aponta o contrato em discussão - inexistência de qualquer prova de contratação entre as partes - ônus da ré - art. 6o, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC - responsabilidade objetiva - fixação de

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de parcial procedência – recurso da ré – inclusão do nome da autora por débito que desconhece – ré que figura na qualidade de cessionária - cessão de créditos que não aponta o contrato em discussão - inexistência de qualquer prova de contratação entre as partes - ônus da ré - art. 6o, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC - responsabilidade objetiva - fixação de honorários recursais – sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007896-29.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelada FRANCIKELLY
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-29.2019.8.26.0223 -Voto no 18069 - abo
2
VOTO No: 18069
COMARCA: Guarujá 4a Vara Cível
APTE. : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
APDO. : Francikelly Rodrigues
DECLARATÓRIA
r. sentença de parcial procedência

recurso da ré inclusão do nome da autora por débito que
desconhece ré que figura na qualidade de cessionária - cessão
de créditos que não aponta o contrato em discussão -
inexistência de qualquer prova de contratação entre as partes
- ônus da ré - art. 6o, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC -
responsabilidade objetiva - fixação de honorários recursais
sentença mantida - recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-29.2019.8.26.0223 -Voto no 18069 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 187/191 complementada
pela decisão de fl. 206, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Machado
da Silva, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenizatória ajuizada pela apelada em face da
apelante. Recorre a ré e busca a reforma da sentença. Recurso regularmente
processado e respondido às fls. 218/231.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada pela apelada em face da apelante.
Informa a autora, na exordial, que teve o seu nome
indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes por dívida que
desconhece. Pretende com a presente demanda a declaração de
inexigibilidade do contrato e do débito, além de condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
Tutela deferida às fls. 24 para a exclusão do nome da autora em
cadastros restritivos.
Validamente citada, a ré ofertou a contestação de fls. 42/54
esclarecendo que houve cessão de crédito, sendo cessionária de crédito que
eram titularizados pela Caixa Econômica Federal.
E que o contrato em discussão foi firmado entre a autora e a
CEF. Salienta que se trata de contrato de cartão de crédito, sendo inadimplido.
Invoca a Súmula no 385 do STJ no tocante aos danos morais.
Réplica às fls. 159/173.
Intimadas as partes a especificarem provas, a ré juntou
documentação consistente em faturas de cartão de crédito (fls. 179/182) ao
passo que a autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 177).
Manifestação da autora sobre os documentos juntados pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-29.2019.8.26.0223 -Voto no 18069 - abo
4
(fls. 185/186).
Ato contínuo, foi proferida r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos apenas para declarar inexigível o débito. Afastou os
danos morais.
Aclaratórios opostos pela ré, restando rejeitados à fl. 206.
Recorre apenas a ré da parte que restou vencida.
Em suas razões recursais, salienta que a cessão de crédito
restou comprovada nos autos. E por meio do referido instrumento, a apelante
passou a deter os direitos creditórios referente às operações financeiras
comerciais e de cartões de crédito entre o cedente e seus clientes.
E que o aludido instrumento possui todos os requisitos de
validade e eficácia. Por conseguinte, restou comprovada a exigibilidade da dívida
cedida.
Requer, assim, a reforma do decidido.
Sem recurso da autora, de modo que a matéria referente aos
danos morais transitou em julgado.
É a síntese do necessário.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o apontamento está descrito à fls. 23 decorrente do
contrato no 201069627, no valor de R$ 1.179,27 pela apelante Ativos S/A
Securitizadora de Créditos Financeiros
A autora negou a existência de relação jurídica com a ré e, assim,
cumpria a esta comprovar a existência dessa relação.
Não poderia ser exigida a prova do fato negativo e, assim, cabia o
ônus da prova à ré, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8078/90.
Não se olvide que, ainda que não se tratasse de relação de
consumo, cabia ao réu a prova dos fatos desconstitutivos do direito da autora,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-29.2019.8.26.0223 -Voto no 18069 - abo
5
Não o fez e, assim, assume o risco da presunção favorável à
autora.
Isso porque na cessão de crédito firmada entre a apelante e a
Caixa Econômica Federal, de fls.110/157, não constam quais créditos foram
incluídos nessa cessão.
O documento de fl. 138 consistente em planilha descritiva é
ilegível, portanto.
Assim, não foi devidamente comprovada a relação original entre a
autora e a CEF.
Deveria a ré ter promovido, no mínimo, a juntada do contrato
originalmente firmado entre as partes ou outros elementos idôneos de convicção.
Não o fez e, assim, assume o risco da declaração de inexistência
da dívida.
As faturas de cartão de crédito não bastam pois que não
comprovam a relação jurídica, que é justamente o objeto da discussão.
Portanto, é caso mesmo de ser mantida a declaração de
inexistência do débito, como determinado em r. sentença.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007896-29.2019.8.26.0223 -Voto no 18069 - abo
6
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença de parcial procedência dos pedidos,
sendo que os litigantes foram condenados a pagar em favor dos patronos da
parte adversa honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (fls. 191).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em R$ 1.800,00 em
favor dos patronos da apelada.
Fica anotado o prequestionamento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator